Tribunal: TJBA
Processo: 0501207-54.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501207-54.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Companhia de Seguros Aliança da Bahia e outros (2) Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANALINDA MATIAS DO ESPIRITO SANTO SILVA, CLEITON MARCIO SANTOS SOUZA APELADO: Osvaldo Araújo da Cruz e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO - DPVAT. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO LAUDO PERICIAL NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DETERMINAÇÃO DO RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO ANALISADO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. Tratam-se de Apelações simultâneas interpostas por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e OSVALDO ARAÚJO DA CRUZ em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/Ba, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, tombada sob o nº 0501207-54.2014.8.05.0039, julgou procedente em parte o pleito autoral. Inicialmente, verifica-se que a prejudicial de mérito quanto a prescrição trienal suscitada pela apelante não merece acolhimento. O art. 202 do CC/02 estabelece que o despacho que determina a citação interrompe a prescrição, mesmo que proferido por juiz incompetente. Dispõe ainda que o prazo recomeçará a contar do último ato do processo que a interrompeu. No caso deste feito, observa-se que o pagamento do seguro obrigatório ocorreu em 12 de maio de 2008 pela apelante (fls. 33 dos atos originários – Sistema SAJ 1º Grau). De outro modo, constata-se também que em 01 de abril de 2009 o apelado ingressou com processo judicial nos Juizados Especiais, tombado sob o n° 0004710-19.2009.805.0039, que tramitou até 04 de setembro de 2013, quando o Acórdão que o extinguiu sem resolução do mérito, transitou em julgado. Portanto, não há que se cogitar em ocorrência de prescrição, considerando que este feito foi distribuído em 13 de agosto de 2014. De referência ao cerceamento de defesa suscitado, sob o argumento de que o Juízo de origem deixou de analisar o pedido de esclarecimentos do laudo pericial, realizado na manifestação de fls. 248/252, cumpre-se dizer que assiste razão a primeira apelante. Isto porque, na origem, a Magistrada proferiu sentença sem fazer menção acerca do pedido, o que impede a prolação de decisão relativa ao mérito da questão. Insta salientar que o princípio da ampla defesa está positivado no Art. 5º, LV da Constituição Federal, cujo texto legal prevê que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". Nesta senda, constata-se o cerceamento de defesa com o condão de anular a sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao 1º grau para análise do pleito e tomada das medidas cabíveis em caso de deferimento. Desta forma, deixo de analisar o mérito deste recurso, bem como o apelo da parte autora, considerando a anulação da sentença vergastada, com a determinação do retorno à origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0501207-54.2014.8.05.0039, da Comarca de Camaçari (Ba), apelantes e apelados COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e OSVALDO ARAÚJO DA CRUZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO PRIMEIRO APELO, anulando a sentença guerreada, determinando o seu retorno à origem para regular processamento, nos termos do voto desta Relatora. VIII